Tribunal: TJSP
Processo: 3003365-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Contadoria Judicial que entendeu como devidos valores superiores aos apresentados pela parte exequente. Irresignação da FESP. Alegação de preclusão e julgamento ultra petita. Título executivo que não definiu expressamente o índice de correção monetária a ser aplicado à condenação contra a FESP. Definição a ser feita em cumprimento de sentença, nos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Contadoria Judicial que entendeu como devidos valores superiores aos apresentados pela parte exequente. Irresignação da FESP. Alegação de preclusão e julgamento ultra petita. Título executivo que não definiu expressamente o índice de correção monetária a ser aplicado à condenação contra a FESP. Definição a ser feita em cumprimento de sentença, nos termos da legislação de regência e dos precedentes aplicáveis à matéria. Decisão a ser tomada pelo juiz da execução, desde que não haja consenso entre as partes. Controvérsia a respeito do índice de correção monetária que não se estabeleceu, posto que a FESP não se insurgiu com o índice aplicado nos cálculos apresentados pelos exequentes. Decisão pela qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença que precluiu, porque não interposto recurso. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3003365-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes CPTM - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados LUIS
PIACITELLI e OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003365-16.2020.8.26.0000 - Voto no 4334
2
Agravo de Instrumento no 3003365-16.2020.8.26.0000
Agravantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra
Agravados: Luis Piacitelli e outros
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dr. Emílio Migliano Neto
Voto no 4334

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Contadoria Judicial que entendeu
como
devidos
valores superiores aos apresentados pela parte
exequente. Irresignação
da FESP. Alegação
de
preclusão e julgamento ultra petita. Título executivo
que não definiu expressamente o índice de correção
monetária a ser aplicado à condenação contra a
FESP. Definição a ser feita em cumprimento de
sentença, nos termos da legislação de regência e dos
precedentes aplicáveis à matéria. Decisão a ser
tomada pelo juiz da execução, desde que não haja
consenso entre as partes. Controvérsia a respeito do
índice
de
correção
monetária
que
não
se
estabeleceu, posto que a FESP não se insurgiu com o
índice aplicado nos cálculos apresentados pelos
exequentes. Decisão pela qual foi acolhida a
impugnação ao cumprimento de sentença que
precluiu, porque não interposto recurso. Decisão
reformada. Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de decisão proferida
em cumpri-mento de sentença (fl. 522 dos autos principais) que lhe é
movido por Luis Piacitelli e outros, pela qual foi homologado o cálculo
apresentado
pela
contadoria,
afastando-se
a
alegação da
impugnante de que esse cálculo foi além do mérito da impugnação e
modificou também a aplicação da correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003365-16.2020.8.26.0000 - Voto no 4334
3
Inconformados com a decisão, os agravantes postulam
seja atribuído efeito suspensivo a este recurso e ao final, a sua reforma,
para
que
produza
seus
efeitos
o acolhimento
da impugnação
ao cumprimento de sentença, condenando-se os exequentes ao
pagamento das verbas da sucumbência e para anulação da decisão
agravada, a fim de que sejam elaborados novos cálculos pela
Contadoria do Juízo, com a manu-tenção do índice de correção
monetária utilizado pelos exequentes e determinando-se, em qualquer
caso, a limitação da execução ao montante por eles requerido na
petição inicial da fase executiva. Para tanto, sustentam o
seguinte: (I) violação ao princípio da congruência, posto ter sido
apresentado cálculo que não condiz com o pedido da impugnação,
que foi acolhida; (II) preclusão consumativa, uma vez que não houve
objeção ao índice apresentado pelos exequentes na aplica-ção da
correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do TJ e não
houve recurso à decisão proferida na impugnação ao cumprimento de
sentença; (III) que sua impugnação versou, tão somente, em relação
aos juros de mora aplicados aos cálculos apresentados pelos
exequentes (6% ao ano a contar da citação) e foi acolhida, para que
esses juros fossem aplicados de acordo com a sistemática do art. 1o-F
da Lei no 9.494/1997, com redação atribuída pelo art. 5o da Lei
11.960/09, bem como as alterações da MP no 567/2012, em
consonância com o tema 810 do STF; (IV) ter o contador Judicial
realizado os cálculos de forma equivocada, sem observância à decisão
judicial, com utilização do IPCA-E na apli-cação da correção monetária
e com aplicação dos juros nos termos da MP no 567/12, convertida na
Lei no 12.703/12, o que resultou no valor de R$2.413.391,65, em
30/03/2017; (V) ter
se
oposto
aos
cálculos
apresentados
pela
Contadoria Judicial (fls. 516/518), posto que não estavam de acordo
com a decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença, em se considerando que deveria ter sido mantido o índice de
correção monetária aplicado pelos exequentes, por não ter havido
insurgência neste ponto; (VI) que a inobservância, pela Contadoria Judi-
cial, do quanto decidido na impugnação ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003365-16.2020.8.26.0000 - Voto no 4334
4
sentença, levou a um valor que ultrapassou, em muito, o valor proposto
pelos exequentes para o mesmo período, que seria de R$1.852.283,39.

Recurso recebido às fls. 15/17, com a concessão do
efeito suspensivo.

Sem contraminuta (fl. 23).

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito
a cálculo de liquidação realizado pelo contador Judicial, em fase de
cumprimento de sentença, cujo resultado ultrapassou o valor proposto
pela parte exequente e segundo a Fazenda, em desacordo com a
decisão judicial proferida na impugnação ofertada.

A parte executada postula a reforma da decisão homolo-
gatória dos cálculos da contadoria Judicial, posto que obteve ganho
na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, pela qual
se insurgiu, tão somente, com relação aos juros de mora, mas
concordou com o índice de correção monetária aplicado nos cálculos
apresentados pelos exequentes.

De fato, os agravados promoveram o cumprimento da
obrigação de pagar, apresentando o valor de R$1.852.283,39, para
março de 2017. Para o cálculo dos juros de mora, utilizaram o
percentual
de
6%
ao
ano e
para
a
correção
monetária, foi
aplicada a Tabela Prática do TJ (Ordem de Serviço no 01/98). Seguiu-se
a impugnação da FESP, objeti-vando o cálculo dos juros conforme
as Leis no 11.960/09 e no 12.703/12 e sobreveio a decisão à fl. 414, pela
qual foi acolhida a impugnação, determinando-se a remessa dos autos
ao Contador Judicial.

A Contadoria, de fato, apresentou os cálculos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003365-16.2020.8.26.0000 - Voto no 4334
5
aplica-ção de correção monetária de acordo com as variações
do IPCA-E a partir de 30/06/2009 com aplicação de juros nos termos da
MP no 567/12, convertida na Lei 12.703/2012, de maneira que o
valor devido, para março de 2017 resultou em R$2.413.391,65, maior do
que o requerido pelos requerentes na inicial do cumprimento de
sentença.

Nessa linha, tenho que o recurso prospera.

Ao discorrer sobre o índice de correção monetária e
susten-tar, com base nesse argumento, que a decisão foi ultra petita,
assiste razão à FESP, porquanto o MMo Juiz a quo acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença e contra a referida decisão,
não foi interposto qualquer recurso.

É verdade que os cálculos devem ser elaborados de
acordo com os parâmetros delineados no título executivo, i.e., na
senten-ça transitada em julgado, que deu origem ao título executivo.

Ocorre que, no caso concreto destes autos, no processo
de conhecimento, o pleito foi julgado procedente, excluindo-se a CPTM
do polo passivo do processo e condenando-se a FESP ao pagamento
das diferenças da complementação de aposentadoria com base nos
dissídios coletivos da CPTM, observando-se a prescrição quinquenal,
com correção monetária, desde a inadimplência e juros moratórios de
meio por cento ao mês, a partir da citação (fl. 80 dos autos principais).

Do decisum da r. sentença proferida no processo de
conhecimento, infere-se não ter sido fixado, de forma expressa, o índice
de correção monetária a ser aplicado à condenação contra a
Fazenda, de maneira que a fase executiva deveria se desenvolver, em
princípio, de acordo com os critérios e nuances estabelecidos pelo
MMo Juiz singular, nos termos da legislação de regência e aplicando-se
os precedentes que regem a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003365-16.2020.8.26.0000 - Voto no 4334
6

Como se sabe, em se tratando de condenações contra
a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser
aplicados nos moldes assentados pelo STF no julgamento do tema 810,
atrelado ao RE no 870.947/SE. De acordo com as teses firmadas no tema
810, a disposição do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da
Lei no 11.960/09, é inconstitucional na parte concernente à atualiza-
ção monetária do valor dessas condenações, segundo o índice de
remu-neração da caderneta de poupança.

Com relação ao índice a ser aplicado para correção
mone-tária
nessas
condenações, diante
da
declaração
de
inconstitucionalidade da TR, não foi apontado expressamente nas teses
firmadas no tema 810, porém este Egrégio Tribunal tem eleito o IPCA-E
como fator de correção monetária (o mesmo utilizado como fator de
atualização na Tabela Prática.

Nessa toada, o índice utilizado para o cálculo da
correção monetária, inobstante não tenha sido expressamente
estipulado
no
título
executivo , deve
ser
definido na
fase
de
cumprimento de sentença, de acordo com a lei e a jurisprudência
aplicáveis à espécie. Essa aplicação, à evidência, cabe ao juiz da
execução, caso não haja consenso entre as partes a esse respeito, o
que não ocorreu no caso em apreço.

Ao contrário, a parte exequente, ao dar início ao cumpri-
mento de sentença, apresentou os seus cálculos e em relação a estes,
a FESP discordou apenas em parte, na impugnação ofertada, i.e.,
apenas em relação aos juros aplicados, mas concordou tacitamente
em
relação
à atualização monetária.
O
Magistrado acolheu a
impugnação e desta decisão não foi interposto qualquer recurso, de
maneira que ficou preclusa.

Nessa toada,
comporta
reforma
o
ato
judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003365-16.2020.8.26.0000 - Voto no 4334
7
impugnado porque, uma vez preclusa a decisão e não havendo
dissenso em relação ao índice de correção monetária aplicado, não se
há de cogitar em aplicação de outro, com aumento do valor em
execução.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora